Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RAI No 1003349-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ODIL AKERLEY DA COSTA
AGRAVADA: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que não seja aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o “taxista” não é destinatário final do serviço, haja vista que, se utiliza do aplicativo oferecido pela ré para incrementar a oferta do serviço autônomo de transporte de passageiros, é faculdade do juiz como destinatário da prova o deferimento ou não o ônus da prova, posto que, a despeito desta não se encontrar contemplada no CPC/15, a jurisprudência confere ampla legitimidade na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo, conforme as circunstância fáticas de cada caso. Precedente: STJ-3a T., REsp. 1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2013.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifiquem-se a parte agravada para contra-minutar, querendo.
Cuiabá, 08 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora